Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708733-19.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ILDA MARIA LACERDA, ILDA NEVES DE OLIVEIRA, ILDEBRANDO CANDIDO ROSA, ILDEMAR GONCALVES, ILDENE ROCHA DE SOUSA COSTA, JOAO BRAZ DOS SANTOS, ILDETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO, ILDEU BORGES PEREIRA, ILDEZILDE FELIX MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as apelantes Ilda Maria Lacerda e outros para se indicarem expressamente quem são todos os apelantes listados no recurso de apelação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator